Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se ao prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 30539995), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 31077470), os quais se negou provimento (ID: 33510635). Irresignado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 34407334) admitidos no ID: 35204432. No ID: 39857332 (pp. 5/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento dos recursos constitucionais (ID: 39925227). No ID: 47769371, o exequente requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 27285126 (...)”. Instado, o Distrito Federal aduziu, em síntese, que a Constituição Federal e a lei processual civil exigem o trânsito em julgado como condição para expedição dos requisitórios (ID: 48612564). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); e, o indeferimento do pedido de suspensão dos processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 9806411, que segundo defende o Distrito Federal na via recursal, foram homologados pela decisão de ID: 9806416. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de habilitação (ID: 28065841). Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador